Tribunal: TJES
Processo: 0006274-76.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006274-76.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCKIEL CRUZ ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO DUAS VEZES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE INFERIOR A 1/6.RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise do conjunto probatório, ficou demonstrado que o réu e seu comparsa, ao tentarem subtrair os bens, atropelaram uma vítima, com uma motocicleta, além de desferir dois golpes de faca, contra o outro ofendido, portanto, tinham plena consciência da possibilidade de causar a morte, o que configura o delito de latrocínio tentado, sendo inviável a sua desclassificação para o crime de roubo simples.

2. O aumento empregado para cada baliza negativada, na fase do art. 59, do CP, de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em ambas as penas-base, corresponde a montante inferior a fração de 1/6 (um sexto), aplicada sobre a pena mínima de 20 (vinte) anos de reclusão, para os crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, inciso II, do CP), não havendo que se falar em desproporcionalidade, muito menos em impossibilidade do exercício de defesa.

3. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006274-76.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCKIEL CRUZ ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
MARCKIEL CRUZ ALMEIDA
,
contra a sentença (fls. 118/121), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica-ES que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o pela prática dos crimes de latrocínio tentado (arts. 157, § 3º, inc. II, c/c art. 14, inciso II, do CP), duas vezes, em concurso formal (art. 70, do CP), às penas de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

Em razões (fls. 139/147), a Defensoria Pública Estadual postula a desclassificação do crime de latrocínio, para o delito de roubo simples (art. 157, caput, do CP).

Subsidiariamente, aduz que, na fase dosimétrica, o Magistrado negativou três circunstâncias judiciais (conduta social, circunstâncias e consequências), contudo, não especificou a fração de aumento para cada uma delas, o que, no seu entender, impossibilita o exercício de defesa.

Pretende ainda, que seja concedida a gratuidade de justiça em favor do réu, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 04 de outubro de 2022, no bairro Campina Grande, em Cariacica-ES, o denunciado MARCKIEL, em concurso com um indivíduo não identificado, abordaram a renderam os ofendidos ANDRÉ VINÍCIUS DE JESUS DOS SANTOS e ALISSON BRUNO BRITO FERREIRA, objetivando a subtração de seus pertences e da motocicleta, pilotada pela primeira vítima.

Descreve ainda a peça acusatória, que o réu assumiu o controle da motocicleta, tendo a vítima ANDRÉ reagido, derrubando o denunciado no chão, momento em que entraram em luta corporal.

Ato contínuo, o comparsa do denunciado assumiu o controle da motocicleta, atropelando o ofendido ANDRÉ, que somente não foi morto, haja vista a intervenção da vítima ALISSON, que também entrou em luta corporal, com o criminoso não identificado.

Narra também a denúncia, que o comparsa do réu, ao entrar em luta corporal, desferiu 02 (dois) golpes de faca na vítima ALISSON, causando-lhe lesões, e empreendeu fuga.

Q
uanto a pretensão de desclassificação para o delito de
roubo simples (art. 157, caput, do CP)
, da análise do conjunto probatório, ficou demonstrado que o réu e seu comparsa, ao tentarem subtrair os bens, atropelaram a vítima ANDRÉ, com uma motocicleta, além de desferir dois golpes de faca, contra o ofendido ALISSON, portanto, tinham plena consciência da possibilidade de causar a morte, o que configura o delito de latrocínio tentado.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...) 2. O delito de latrocínio se caracteriza quando o agente provoca a lesão grave ou a morte da vítima para realizar a subtração do bem, assegurar a posse da res furtiva ou para garantir a impunidade do crime.

3.
A conduta do agente que, ao tentar subtrair bens ou valores da vítima, dispara contra ela, consciente da sua possibilidade de causar a morte daquela, pratica o delito de latrocínio tentado, uma vez que não obteve nenhum dos resultados pretendidos, quais sejam, a subtração da coisa e a morte da vítima.
Ainda, também pratica latrocínio o agente que, após subtrair a coisa de uma das vítimas, atente contra a vida de outras para assegurar a posse da res furtiva. (...)” (grifo nosso) (TJES – Apelação criminal nº 0001533-59.2020.8.08.0045, relator Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, julgado em 17/08/2023)

Indo adiante,
diferentemente do que alegado pela defesa,
a imputação da tentativa de latrocínio não depende da gravidade das lesões, mas apenas da intenção do réu, em matar as vítimas (animus necandi), para subtrair seus pertences.

Registro ainda que, conforme pacífico entendimento do STJ, "
Todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.710.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020).

P
rosseguindo,
em relação a alegação defensiva, de que o Magistrado não especificou,
na primeira fase da dosimetria,
a fração de aumento da
s
pena
s
-base
, verifico que na sentença, houve a negativação de três circunstâncias judiciais (conduta social, circunstâncias e consequências), em relação ao crime praticado em face da vítima ANDRÉ, fixando a pena-base em 27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) de reclusão, e a desvaloração de duas circunstâncias judiciais (conduta social e circunstâncias), para o delito praticado contra o ofendido ALISSON, estabelecendo a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Deste modo, percebo que o aumento empregado para cada baliza negativada, de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em ambas as penas-base, corresponde a montante inferior a fração de aumento de 1/6 (um sexto), aplicada sobre a pena mínima de 20 (vinte) anos de reclusão, para o crime de latrocínio (art. 157, § 3º, inciso II, do CP), não havendo que se falar em desproporcionalidade, muito menos em impossibilidade do exercício de defesa.

P
or fim
,
quanto ao pedido
d
e
suspensão da exigibilidade das custas
e despesas
processuais
, em razão da hipossuficiência do réu, entendo que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 6884034),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.